Tribunal: TJMT
Processo: 1003276-60.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003276-60.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VONIM SILVERIA DE AZEVEDO - CPF: 910.851.441-00 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BANCO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B EXPRESSO” – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Se o recorrente alega desconhecer a origem dos descontos ocorridos em sua conta bancária, caberia a instituição financeira comprovar a licitude e a contratação dos serviços que ensejaram nos descontos efetuados, ônus que não se desincumbiu.

2.
O consumidor que paga quantia considerada indevida tem direito à repetição do indébito, em sua forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

3.
Deste modo, restando evidenciado a ilicitude dos descontos realizados na conta bancária do consumidor, resta o dever de indenizar a título de danos morais, em razão dos transtornos e danos lhe acarretados.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que
“cabendo ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), ônus probatório este que a parte autora não se desincumbiu”
(sic).

O reclamante pleiteia a nulidade de descontos referentes a serviços bancários não contratados, bem como requer a restituição, na forma dobrada, dos valores descontados indevidamente e a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo a quo concedeu a gratuidade de justiça ao Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade dos descontos ocorridos na conta do Reclamante e, em caso positivo, se procede o pedido de restituição da quantia paga e indenização por danos morais.

O recorrente, alega que realizou a abertura de uma Conta Salário Benefício junto à instituição Reclamada, contudo, a empresa Ré passou a efetuar descontos em sua conta, a título de
“TARIFA BANCÁRIA – CESTA B EXPRESSO”,
o qual aponta serem indevidos.

Conta ainda que, após transcorrido um tempo, verificou que a conta bancária na verdade tratava-se de uma conta corrente, o qual afirma não ter contratado e, tampouco, autorizado, pois jamais pretendeu a abertura de uma conta corrente, já que desejava apenas uma conta para receber a benesse previdenciária.

Do outro lado, a instituição financeira sustenta que a abertura da conta corrente decorreu da livre vontade do autor, tendo este optado por contratar esta modalidade. Contudo, não corroborou quaisquer meios de provas, limitando-se a meras alegações. É cediço que meras alegações desacompanhadas de meios de provas robustos não se prestam para o fim desejado.

Deste modo, resta comprovado que os descontos ocorridos na conta bancária do autor são indevidos, em razão da ausência de prova dos fatos alegados pela instituição bancária, fato este que configura falha na prestação de serviço e enseja na restituição da quantia cobrada indevidamente e em indenização por danos morais, bem como deve ser levado em consideração que os descontos ocorreram em proventos previdenciários, além de que a parte autora é idosa e possuindo de parcos recursos, de modo que os descontos ocasionaram lhe prejuízos e danos.

Reconhecido o dever de indenizar a título de dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No tocante à restituição em dobro, para a sua caracterização deve-se comprovar a ilicitude na cobrança e o pagamento da quantia indevida, no caso em comento o banco Recorrido efetuou descontos mensais na conta bancária do consumidor, por serviços não contratados, de modo que resta configurado a ilicitude na cobrança e, respectivamente, o pagamento indevido, portanto, deve ser ressarcido em dobro o consumidor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
a)
DECLARAR
a inexistência dos descontos efetuados referente aos serviços não contratados de
“TARIFA BANCÁRIA – CESTA B EXPRESSO/EXTRATOS”; b) CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m;
c)

CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante, os valores que foram efetivamente descontados consistente nas tarifas
“TARIFA BANCÁRIA/EXTRATOS – CESTA B EXPRESSO”
que somados totalizaram a quantia de
R$ 383,48 (trezentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), em sua forma dobrada
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m, contados da citação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022